Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIENTES. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da regra prevista no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 1.1. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. 1.2. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. 1.3. Giuseppe Chiovenda apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. 1.4. Assim, o Código de Processo Civil optou por um específico conceito de sentença, tendo em vista também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. 1.5. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e as proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas no art. 485 do CPC. 1.6. Convém repisar também que a ação é a via de acesso à jurisdição, é também direito subjetivo público de promoção da atividade jurisdicional.
2. Observe-se que no caso em deslinde a ora apelante instaurou o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a parte contrária ofereceu "contestação", tendo havido o proferimento de decisão interlocutória indevidamente indicada como "sentença" ao final. 2.1. Ocorre, no entanto, que o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente nos autos do processo n° 0709354-44.2021.8.07.0020, já acobertado pelo manto da coisa julgada. 2.2. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo sido inaugurado o incidente de cumprimento de sentença. 2.3. Com efeito, a decisão interlocutória proferida no presente incidente processual não é acobertada pelos efeitos da "coisa julgada", pois somente a procedência ou a improcedência do pedido de mérito, como ocorrido nos autos do processo n° 0709354-44.2021.8.07.0020, produzem esse efeito. 2.4. Isso porque o que pode ocorrer, em verdade, é a preclusão, por muitos designada, indevidamente, diga-se, de “coisa julgada formal”. 2.5. Verifica-se, portanto, que o provimento judicial proferido pelo Juízo singular não tem natureza de sentença. 2.6. Em verdade, não é demasiada a insistência, trata-se de decisão interlocutória. 2.7. Feitas as necessárias ressalvas e, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser aplicado à espécie a fungibilidade recursal.
3. Após o trânsito em julgado da sentença que condenou o ora apelado ao pagamento do montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) decorrentes da reparação patrimonial experimentada pela ora apelada nos autos do processo n° 0709354-44.2021.8.07.0020, a credora instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da sociedade empresária Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda, com o intuito de alcançar a esfera patrimonial do sócio Gabriel Harrison Dias da Rocha. 3.1. O Juízo singular, na oportunidade, afirmou que não existem nos autos elementos de prova suficientes que permitam a comprovação de confusão patrimonial ou abuso de personalidade pelos devedores. 3.2. Pretendeu, ademais, a pesquisa de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, com a finalidade de satisfação do crédito pretendido. 3.3. O Juízo singular, na oportunidade, afirmou que não existem nos autos elementos de prova suficientes que permitam a comprovação de confusão patrimonial ou abuso de personalidade pelos devedores. 3.4. Em suas razões recursais a recorrente sustenta que os elementos de prova existentes nos autos são suficientes para o deferimento do requerimento aludido, diante do preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos no art. 50 do Código Civil. 3.5. Aduz que as provas coligidas aos autos evidenciam a demonstração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social e a confusão patrimonial entre aludido sócio e a sociedade empresária. 3.6. Requer, portanto, a reforma da decisão interlocutória recorrida para que o incidente seja admitido com a subsequente determinação da efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio dos aludidos sistemas.
4. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade e confusão patrimonial que autorize a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora.
5. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada "teoria maior" ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) que exige a presença de 2 (dois) requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor; e b) a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 5.1. Ainda em relação aos requisitos necessários, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 5.2. Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)”.
6. No caso em deslinde o cenário descrito pela recorrente revela-se insuficiente para a demonstração da ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso porque a mera ausência de bens penhoráveis não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade.
7. Verifica-se, portanto, que os elementos de prova existentes nos presentes autos são, de fato, insuficientes para a comprovação do preenchimento dos requisitos autorizadores necessários para a referida desconsideração da personalidade jurídica.
8. Convém ressaltar, finalmente, a abordagem oferecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 2.072.206-SP, que estabeleceu a viabilidade de fixação de honorários de advogado nas hipóteses de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 8.1. Observe-se que o referido entendimento promoveu: a) a proteção jurídica dos sócios indevidamente incluídos na relação jurídica processual; b) a desestimulação dos requerimentos infundados de desconsideração da personalidade jurídica; c) a observância do primado da isonomia; e d) a valorização dos advogados que atuaram no aludido incidente. 8.2. Assim, em que pese o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da ora sociedade empresária devedora seja um “incidente processual”, em verdade, estão presentes todos os elementos da demanda, ou seja, as partes, a causa de pedir e o pedido. 8.3. Saliente-se, como reforço argumentativo, que mesmo no curso dos procedimentos incidentais, existe litígio entre as partes e a necessidade da atuação de advogados. 8.4. Por essas razões, diante da rejeição do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, devem ser fixados os honorários de advogado em desfavor do ora credor.
9. Recurso conhecido e desprovido.